Tribunal: STF
Processo: MS 37686
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    A impetrante, por meio da Petição nº 61512/2021 (evento 59), subscrita por advogado investido dos necessários poderes especiais (evento 2), deduz pedido de desistência do presente mandado de segurança.
    No julgamento do RE 669.367/RJ, o Plenário desta Casa, ao exame do tema nº 530 da repercussão geral, reiterou jurisprudência no sentido de que, antes do término do julgamento, é possível a desistência da ação de mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários. Eis a ementa do mencionado julgado, em que fui designada Redatora para o acórdão:
    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669367, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) 
    Ante o exposto, forte no art. 21, VIII, do Regimento Interno do STF, homologo o pedido de desistência do presente mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil) e, por consectário, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno.
    Publique-se. Após, em prol da celeridade, providencie a Secretaria a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos ao arquivo.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora